Tribunal: TJMT
Processo: 1026571-37.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026571-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DANIEL TADEU ROCHA - CPF: 075.662.938-18 (ADVOGADO), JONAS MATEUS WAGNER - CPF: 768.102.400-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL –
INDEFERIMENTO DE
T
UT
ELA DE URGÊNCIA
-
SUSPENSÃO DE LEILÃO E MANUTENÇÃO NA POSSE – I – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE REALIZADO NOS TERMOS DA LEI 9.514/97 – DEVEDORES DEVIDAMENTE INTIMADOS PARA PURGAR A MORA – LEILÃO JÁ REALIZADO – IMÓVEL ARREMATADO POR TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão da tutela de urgência demanda a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.
Não há ilegalidade no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária quando comprovada a regular intimação do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97, e este permanece inerte.

3.
A alegação de preço vil não se sustenta no âmbito da alienação fiduciária de imóveis, regida pela Lei nº 9.514/97, que estabelece critérios próprios para a realização dos leilões, não se aplicando o parâmetro de 50% do valor da avaliação previsto no CPC.

4.
Tendo o leilão já sido realizado e o imóvel arrematado por terceiro, não se justifica a concessão de tutela de urgência para suspender ato já consumado, especialmente quando não demonstrada qualquer ilegalidade no procedimento.

5. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JONAS MATEUS WAGNER
contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Procedimento de Execução Extrajudicial nº 1001662-72.2025.8.11.0050,
proposta em face do
BANCO BRADESCO S/A
.
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que celebrou contrato com garantia de alienação fiduciária com o agravado, tendo como objeto o imóvel registrado sob a Matrícula nº 8.690 do 1° RI local, localizado na Rua Itaúba, 167 NE, Casa 02 (Parte do Lote 07 da Quadra 48), Condomínio Residencial Itaúba, Alvorada, Campo Novo do Parecis/MT.

Sustenta que vinha honrando pontualmente as parcelas do financiamento, mas que, devido a um descompasso financeiro inesperado, teve sua condição financeira temporariamente afetada. Afirma que procurou o agravado para regularizar sua situação, mas encontrou resistência injustificada da instituição bancária.

Aduz que o imóvel foi levado a leilão sem a devida notificação pessoal do agravante, em descumprimento ao § 1º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97. Alega ainda que o imóvel foi arrematado por preço vil, correspondente a apenas 37,53% do valor de avaliação, e que não foram esgotados todos os meios de intimação antes da publicação do edital.

Verbera que há risco de ser desalojado do imóvel em razão de eventual ação de imissão na posse, o que lhe causaria danos irreparáveis.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a carta de arrematação e todos os seus efeitos, bem como para manter o agravante na posse do imóvel até o julgamento final da demanda.

Por decisão de ID
.
305830350, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contraminuta (ID
.
307658881), pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o procedimento de consolidação da propriedade e os leilões foram realizados em conformidade com a Lei nº 9.514/97, tendo o agravante sido devidamente intimado para purgar a mora. Informa que o imóvel já foi arrematado em leilão realizado em 18/06/2025, o que configuraria a perda do objeto do recurso. Refuta a alegação de preço vil, argumentando que a Lei nº 9.514/97 estabelece critérios próprios para a realização dos leilões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como é cediço, para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença simultânea dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, não
se verifica
a presença de tais requisitos.

Conforme se verifica da matrícula do imóvel (ID
.
196705722 dos autos originários), o agravante foi devidamente intimado para purgar a mora em 26/02/2024, tendo o prazo decorrido
in albis
, o que resultou na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, em conformidade com o procedimento previsto na Lei nº 9.514/97.

A averbação nº 6 da matrícula do imóvel comprova que o procedimento de intimação para purgação da mora foi regularmente realizado, não havendo qualquer ilegalidade nesse ponto.

Quanto à alegação de ausência de notificação pessoal para os leilões, o agravante não trouxe aos autos elementos suficientes que comprovem tal alegação, limitando-se a afirmar genericamente que não foi notificado, sem demonstrar que o procedimento adotado pelo credor fiduciário tenha violado as disposições da Lei nº 9.514/97.

O art. 27, § 2º-A
,
da Lei nº 9.514/97 estabelece que:

"§ 2º-A Para fins do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico."

Não há nos autos prova de que o agravado tenha descumprido tal disposição legal.

No que tange à alegação de que o imóvel foi arrematado por preço vil, cumpre destacar que a Lei nº 9.514/97, que disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis, estabelece regras próprias para a realização do leilão, não havendo previsão legal que impeça a venda do bem por valor inferior a 50% da avaliação, como ocorre nas execuções regidas pelo CPC.

O art. 27 da Lei nº 9.514/97 dispõe que:

"§ 1º Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais."

Assim, no segundo leilão, o valor mínimo aceitável é o correspondente ao valor da dívida, acrescido das despesas, prêmios de seguro, encargos legais e contribuições condominiais, não havendo que se falar em preço vil quando observado esse parâmetro legal.

Ademais, conforme informado pelo agravado em sua contraminuta, os leilões foram realizados nos dias 16/06/2025 e 18/06/2025, tendo o imóvel sido arrematado, o que torna prejudicada a análise do pedido de suspensão dos leilões, por perda superveniente do objeto.

Nesse contexto, não estando evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo agravante, tampouco o risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique a reforma da decisão agravada, não há como acolher o pedido de tutela de urgência.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025